Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000481-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL
AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Gian Carlos Franchini do Amaral, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência, interposta em face do Município de Sinop/MT e Método Soluções Educacionais Ltda, indeferiu a liminar que objetivava a correção da peça prático-profissional do Agravante no certame, de modo, a assegurar-lhe o respectivo recurso, determinando, ainda, que os Agravantes publicassem o resultado e o incluísse na lista de classificação regular, caso aprovado, até a apreciação judicial exauriente.
Narra o Agravante que, é candidato ao cargo de Procurador do Município de Sinop/MT, devidamente inscrito sob o número de 1894.
Afirma que, obteve justa aprovação na etapa objetiva, contudo, foi eliminado na etapa subjetiva (prática profissional) por não ter colocado a data ao final de suas respostas, – comando que não encontra respaldo editalício como critério de avaliação, constando de forma inédita e tímida no cabeçalho do caderno de prova.
Sustenta que, não teve corrigida sua prova subjetiva, obtendo nota 0,0 na etapa e sendo eliminado do certame.
Reforça, que, foi interposto o recurso administrativo cabível, mas sequer foi adequadamente apreciado – o que se pode verificar na resposta da banca, que silencia quanto ao tópico da data e se atém ao conteúdo de respostas, algo que foi levantado pelo Agravante apenas em parte do recurso.
Argumenta que, o ato padece de ilegalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Acrescenta que, consta timidamente no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado (sic) o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. Tal conduta, se analisada em sua literalidade, sequer pode lhe ser imputada, que não apôs data alguma (com receio de identificação no caderno de respostas, como é praxe em outros certames), apenas fazendo constar “local e data” e “procurador”.
Diante desse contexto, aduz que, o Magistrado de Primeiro Grau, equivocou-se ao indeferir a liminar, uma vez que, ignora completamente a carência de respaldo editalício da causa de eliminação, bem como, sua irrazoabilidade.
Pontua, ainda, que não há se falar em impossibilidade do Poder Judiciário em analisar o mérito administrativo, porque esse não é o caso dos autos.
Por essas razões, registra que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris, caracterizado pela fundamentação supramencionada e, o periculum in mora, no fato de que os atos de nomeação de outros candidatos prosseguirão normalmente, o que poderá resultar em prejuízo, porque caso a demanda venha ser procedente ao final, o direito reconhecido poderá afetar a esfera jurídica de outros candidatos, além de onerar a Administração Pública com contratações adicionais, bem como, sem a correção de sua prova, estar-se-á retirando injustamente do agravante a sua legítima expectativa de direito de figurar no rol de classificados aptos à nomeação e posse – expectativa essa que, a depender de sua nota, pode se dar dentro do número de vagas previstas (com o que haverá direito subjetivo à nomeação) ou além do número de vagas, com o que dependerá do critério de conveniência e oportunidade da Administração.
Conclui que: a eliminação mostra-se, portanto, pautada em formalismo tacanho e rigor excessivo. Não bastasse, o recurso administrativo ser respondido com fundamentos estranhos aos levantados, com resta configurado o vício de motivação no ato de eliminação do certame.
Assim, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja reformado o decisum, determinando aos Agravados a correção da peça prático-profissional do Agravante no certame, de modo, a assegurar-lhe o respectivo recurso, determinando, ainda, que os Agravantes publiquem o resultado em tempo hábil e o inclua na lista de classificação regular, caso aprovado, até a apreciação judicial exauriente.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, ressalto que o presente recurso é tempestivo.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Gian Carlos Franchini do Amaral, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência, interposta em face do Município de Sinop/MT e Método Soluções Educacionais Ltda, indeferiu a liminar pretendida.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para melhor análise dos fatos transcrevo trechos do decisum recorrido:
Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada não se encontram presentes. Explico: Em que pese alegar o Autor ter sua eliminação do concurso advinda de fundamento não previsto no edital, afirmando, ainda, que mesmo que se este existisse, seria carecedor de razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que “(...) a ausência de data ao final da peça não tem o condão de identificá-lo (não é data errada) e tampouco se mostra critério de avaliação relevante à finalidade precípua do processo seletivo.” (Id. 46960437 – Pág. 10), a meu ver, trata-se de uma peculiaridade da questão, a qual deveria ter sido observada pelo candidato e não simplesmente desconsiderada. Frise-se, a esse propósito, que o comando de inserção da data, constante no cabeçalho do caderno de prova, conforme afirmado pelo Autor, por si só, não tem o condão de identificar o candidato, ao contrário do que seria a inserção da assinatura, por exemplo. Logo, ausente a ilegalidade no ato da banca examinadora que, conforme se verifica pelo documento juntado no Id. 47034452 - p. 5, fundamentou o indeferimento do recurso administrativo interposto pelo autor. Ademais, o acolhimento dos fundamentos invocados pela parte autora, neste momento processual, extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, que, como sabido, em matéria de concurso público, está adstrita ao exame da legalidade do edital e dos atos realizados durante o certame, sendo incabível a emissão de pronunciamento judicial acerca de estarem corretas ou não as respostas adotadas no gabarito oficial, bem como o critério de avaliação em substituição à banca examinadora, conforme já decidido pelo STF, quando do julgamento do RE 632853, julgado sob a sistemática da repercussão geral [...]. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada pela parte autora [Destaquei].
Observa-se que, a priori, o Magistrado de Primeiro Grau, entendeu que é de inteira responsabilidade do candidato, conforme instrução no caderno de prova, o preenchimento da data correta ao final da peça, de modo que, ausente a ilegalidade no ato da banca examinadora.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve indeferido.
Para tanto registro parte do Edital Complementar 001/2020 que, acrescentou a prova prático-profissional para o cargo de Procurador Jurídico Municipal:
1.2. DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO
1.2.1. A prova prática para Procurador será discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em uma peça profissional e três questões dissertativas.
1.2.2. Critérios de avaliação da prova discursiva:
1.2.3. A prova discursiva consiste na elaboração de uma peça jurídica contendo até 70 (setenta) linhas, com valor de 70 (setenta) pontos e três questões discursivas no valor 10 (dez) pontos cada uma, que versará sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo e Lei Orgânica do Município de Sinop/MT, conforme conteúdo programático constante no anexo I deste edital complementar.
1.2.4. A prova será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. a) Será habilitado o candidato que obtiver pontos igual ou superior a 60 (sessenta). b) Será atribuída nota zero à peça jurídica que contiver menos de 20 (vinte) linhas. c) Serão desconsideradas a informações que ultrapassarem o limite de linhas estabelecido. d) Será atribuída nota zero a prova que fugir do tema proposto ou com identificação. e) Será atribuída nota zero ao candidato que identificar a prova. f) Não será corrigida a prova discursiva do candidato que não alcançar a nota de corte na prova objetiva;
1.2.5. O candidato não habilitado será excluído do concurso.
1.2.6. Na correção da prova discursiva, serão analisados o nível de conhecimento da matéria, a técnica de redação, exposição e a correção no uso do vernáculo, observadas a adequação do conteúdo à questão proposta, a pertinência e a relevância dos aspectos abordados.
1.2.7. Serão analisados, ainda, a organização do texto, o domínio do léxico e a correção gramatical. A prova destina-se a avaliar o domínio do conhecimento jurídico e da prática processual, o desenvolvimento do tema na estrutura proposta, a adequação da Linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, de acordo com o conteúdo programático constante em edital.
1.2.8. A prova prática profissional terá duração de 4 (quatro) horas e será aplicada no mesmo local em período inverso (contraturno) em referência àquele que foi aplicado a prova objetiva, ou seja do dia 22 de novembro de 2020, ás 14:00. 1.2.9. Será autorizado como material de consulta apenas legislação sem comentários e anotações (“leis secas”).
Cumpre ressaltar que, respeitante ao Princípio da Vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.
Pela leitura do mencionado edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.
A priori, a ausência de data na peça, conforme instrução do caderno prova, pode ser considerada como um meio de identificação do candidato, o que, de fato, incorre em ato proibido pelo edital.
Por outro lado, efetivando o necessário confronto entre o ato praticado pela Banca Examinadora e o postulado da razoabilidade, verifica-se em juízo de cognição sumária que, não devem prosperar as alegações do Agravante, principalmente, diante do princípio da isonomia.
Aliás, consoante a própria narrativa do Recorrente, constava no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento, ou seja, o Agravante foi displicente com o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, atraindo para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.
Ademais, não juntou aos autos cópia da decisão administrativa, de modo que, também não foi possível analisar pelo sistema a documentação supostamente juntada em primeira instância, o que, dificulta apreciar a questão de forma mais detalhada.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar, o decisum do Juízo a quo, deve ser mantido.
Ante o exposto, em juízo cognitivo não exauriente, sem prejuízo de reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento do mérito, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora